Tribunal: TJDFT
Processo: 0741192-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741192-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA GOMES DE SOUZA ALVES AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSE GOMES AGRAVADO: FRANCISCO SOLANO FILHO, MARIA NIZIMELIA DE SOUSA BEZERRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem em que pretende o agravante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos demandados. O MM. Juízo de origem postergou a decisão do reconhecimento ou não da ilegitimidade passiva para momento da prolação da sentença quando será analisado o mérito. A decisão não é passível de insurgência através do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, nem tampouco houve prejuízos aos agravados que justifique a propositura do presente recurso. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço do agravo de instrumento, em face da ausência dos pressupostos recursais, não havendo previsão para sua interposição no art. 1015 e incisos do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2022